Tribunal: TJES
Processo: 5009628-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009628-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EMILIA TORRES VALLORY

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA D
OS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH.
MEDIDA ATÍPICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1
)
O agravo de instrumento objetiva reformar ou invalidar a decisão impugnada sob a regência do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado, portanto, apreciar questões ainda não submetidas ao pronunciamento do juízo
a quo,
excetuadas apenas as matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e aquelas referentes a direito ou fato superveniente
.

2)
As medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, teria elas feição meramente punitivas, uma vez que inúteis para satisfação do crédito. Precedentes STJ.

3
)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PENHORA DO
S DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Como cediço, o agravo de instrumento objetiva reformar ou invalidar a decisão impugnada sob a regência do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado, portanto, apreciar questões ainda não submetidas ao pronunciamento do juízo
a quo,
excetuadas apenas as matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e aquelas referentes a direito ou fato superveniente
.

Ao que se depreende, a exequente / agravante peticionou requerendo penhora de bem imóvel, nos termos abaixo transcritos (fls. 499):

3- DA PENHORA DO BEM

Foi determinado no item 4, do despacho acima transcrito, que em caso de não efetuado o pagamento voluntário no prazo assinalado: b) haverá expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º, CPC);

Isto posto, com fulcro no § 1° do Art. 845 do Código de Processo Civil, necessário seja dado cumprimento a determinação judicial para ser procedida por Termo nos autos a penhora da unidade 201, do Edifício Adelair Mendel, localizado no Bairro Natal Albani, matrícula do imóvel: 11.745, de propriedade da executada Vania Mendel Cruz; Alegre/ES consoante o § 2° do artigo 829 do CPC, tendo em vista a necessidade de garantir que a Exequente receba o que lhe é de direito.

Como se vê, o objeto de indeferimento em primeira instância se refere à
penhora de
bem imóvel
, em razão da impossibilidade de decretação da medida, haja vista se tratar de imóvel alienado fiduciariamente à CEF.

Sob esse prisma, verifica-se que
não houve requerimento em primeira instância de

penhora de
direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária,
razão pela qual não houve exame da aludida matéria pelo juízo
a quo.

Sendo assim, o seu enfrentamento na seara recursal configura indevida supressão de instância, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. As provas dos autos indicam que o veículo apreendido não foi objeto de negócio autônomo, mas vinculado à compra e venda de terrenos que se pretende anular, havendo demonstração, ainda, de que as multas decorrentes de infração cometidas no automóvel estão sendo direcionadas ao agravado. 3. Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Logo, não deve ser conhecido o agravo de instrumento quanto a essa temática.

DA SUSPENSÃO DA CNH

Em relação à decretação da medida coercitiva atípica de suspensão da CNH, presentes se fazem os requisitos de admissibilidade recursal.

No julgamento do
REsp 1.864.190
, a Terceira Turma do STJ estabeleceu que os meios de execução indireta previstos no inciso IV do artigo 139 do CPC têm caráter subsidiário em relação aos meios típicos e, por isso, o juízo deve observar alguns pressupostos para autorizá-los – por exemplo, indícios de que o devedor tem recursos para cumprir a obrigação e a comprovação de que foram esgotados os meios típicos para a satisfação do crédito.

Com efeito, não se olvida que o CPC conferiu maior elasticidade ao desenvolvimento da execução, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Todavia, isso não significa que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada, sem balizas ou meios de controle efetivos.

No sobredito julgamento, a Corte Superior expressamente salientou que, para a medida atípica ser adotada, o juízo deve intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo e, na sequência, caso não haja o pagamento, realizar os atos de expropriação típicos.

Nessa conjuntura, somente após o esgotamento prévio dos meios diretos de execução é que se pode autorizar, em decisão fundamentada, a utilização das medidas coercitivas indiretas; não é suficiente como argumento, todavia, a mera repetição do texto do artigo 139 do CPC.

Na mesma linha, nos Recursos Especiais 1.782.418

e 1
.788.950
, a Terceira Turma do STJ de igual modo delimitou que as medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, teria elas feição meramente punitivas, uma vez que inúteis para satisfação do crédito.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.
2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.
3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 3.
No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH. 4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada.
Precedentes. 5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002847-90.2020.8.08.0000 , Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2022)

Na hipótese,
não
é possível observar
sinais de que o
s
devedor
es agravados
possu
em
patrimônio expropriável
,
nem tamp
o
uco

indícios de ocultação ou dilapidação
.

Nesse cenário, observa-se que a suspensão da CNH da agravante não é razoável, porquanto incapaz de propiciar o recebimento do crédito exequendo.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do
agravo de instrumento

e
,
na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria